Tribunal: TJDFT
Processo: 0726283-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726283-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOMETECK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: ARENA CONSTRUCOES E URBANIZACAO LTDA DESPACHO Manifeste-se o agravante sobre a certidão de ID 53826771, indicando endereço para intimação. Int. Brasília/DF, 27 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora